Tribunal: TJBA
Processo: 8000167-86.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000167-86.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANGELA CRISTINA ALVES LEAL PEIXOTO e outros

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, TASSIA SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros

Advogado(s)
:
TASSIA SOUZA OLIVEIRA, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME REMUNERATÓRIO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL PRESERVADA. VALOR NOMINAL INALTERADO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AFASTADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SALÁRIO BASE ABAIXO DO PISO NACIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2019.SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.

In casu
,
voto pelo
provimento parcial
do recurso da parte autora para condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso nacional em 2019, respeitada a prescrição quinquenal, com os devidos reflexos em todas as parcelas que têm o vencimento como base de cálculo, bem como pelo
provimento parcial
da apelação da Municipalidade para julgar improcedente o pedido de restabelecimento do adicional por tempo de serviço, ante a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000167-86.2019.8.05.0263
, em que figuram como apelante ANGELA CRISTINA ALVES LEAL PEIXOTO e outros e como apelada MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, bem como dar parcial provimento ao recurso do réu , nos termos do voto do relator.

Salvador, .